Tribunal: STF
Processo: RE 185196
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Funcionários
publicos. Reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao IPC, no
periodo de 15 de fevereiro  a  15 de marco de 1990. Lei n. 7.830, de
28.09.1989. URP - abril  e  maio  de  1988 e URP -  fevereiro  de
1989.  2. Acórdão que afirmou  a  existência  de  direito  adquirido a
aplicação dos indices relativos aos tres reajustes. 3.Quanto ao
percentual de 84,32%, a ação improcede.   A alteração do critério de
reajuste, antes de 1. de abril ja era legitimamente eficaz a partir do
mesmo mes, nada importando que o  indice  da  lei  anterior ja se
tivesse aferido, pois ainda não era aplicavel. Precedente do Plenário
do STF, no mandado    de   Segurança n. 21216-1/DF.       Não cabe
falar em ofensa a direito adquirido ou a situação jurídica
definitivamente constituida.      4. URP - abril e     maio de 1988  -
(16,19%).             O STF,  por seu Plenário,    no julgamento do RE
146.749 - DF, decidiu que os servidores fazem jus, no caso,  tão-só,
ao valor correspondente a   7/30 (sete trinta avos) de 16,19%
sobre os vencimentos de   abril  e  maio de 1988,
não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.
Declaração de inconstitucionalidade do art. 1. "caput", do
Decreto-lei.n. 2425/1988, afastada pelo Plenário. Aplicação do
sistema do art. 8. paragrafo 1., do Decreto-lei n. 2335/1987. 5. URP
- fevereiro de 1989 (26,06%).    Na ADIN 694, o Plenário teve como
indevido o reajuste relativo a URP de fevereiro de 1989, revogada
pela Lei n. 7730, de 31.01.1989.   Inocorrencia  de   violação  a
direito  adquirido  e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
(CF, art. 5. XXXVI e XV).6.  Recurso  extraordinário  conhecido e
parcialmente provido,   para julgar a ação improcedente, quanto ao
percentual de 84,32% e a URP -  fevereiro de 1989, mantendo-se a
procedencia da ação, apenas em parte, no que se refere a URP  -  abril
e  maio de 1988,  nos  termos supra, distribuidos, proporcionalmente,
entre  as  partes  os   onus     dada sucumbencia.